Tribunal: TJDFT
Processo: 0721945-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. ART. 1.030, II, DO CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 1.170. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Trata-se de rejulgamento da matéria apreciada no Acórdão n. 1373680, em atendimento à decisão da d. Presidência, que apontou possível divergência com o entendimento do c. STF, no julgamento do Tema n. 1.170.
2. Conforme o Tema 1170, o c. STF firmou entendimento de que é “Aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”
3. Embora o Tema 1.170 verse especificamente sobre juros moratórios, a ratio decidendi aplica-se também à correção monetária, como é possível concluir através do voto condutor do julgamento do RE 1317982/ES, da lavra do eminente Ministro Relator Nunes Marques que, ao colher jurisprudência para fundamentar o entendimento, consignou que a tese firmada no Tema 810/RG, tem aplicação mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária.
4. O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento, mas inclusive ressaltou, citando precedente do C. STJ, que “Os juros moratórios, assim como a correção monetária, são consectários legais da obrigação principal e estão submetidos à cláusula rebus sic stantibus”. Ocorre que, no caso concreto, houve concordância da parte exequente quanto aos índices aplicados, haja vista que mesmo após o julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 870.947/SE, que reconheceu a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR, apresentou memória de cálculos com atualização pela TR, não tendo a impugnação apresentada pelo Distrito Federal apontado qualquer irresignação em relação ao índice apresentado. Somente após a homologação dos cálculos, buscaram alterar o índice de correção monetária, todavia, pelo seu comportamento já havia dado causa à preclusão consumativa.
5. Acórdão mantido. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.